Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-67.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ABALROAMENTO LATERAL. DEVER DE CAUTELA NA TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. ARTIGO 29, XI, B COMBINADO COM ARTIGO 29 §1o DA LEI 9.503/97. ARTIGO 34 DA LEI No 9.503/97. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 3.611,21, a título de reparação pelo dano material suportado pela parte autora, ora recorrida, em razão de acidente de trânsito. Em seu recurso, sustenta que a recorrida é a responsável pelo acidente, pois conforme relatou na inicial estava em baixa velocidade no momento da colisão. Acrescenta que sinalizou a mudança de faixa, razão pela qual caberia à recorrida ter mais cautela, o que gerou a colisão entre os automóveis. Enfim, afirma que não há coerência entre os depoimentos da testemunha e da recorrida, sendo estes contraditórios. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 34290333). Contrarrazões apresentadas (ID 34290346).
III. A própria dinâmica dos acontecimentos descrita pela parte recorrente permite apurar a sua responsabilidade pela colisão, visto que a preferência naquele momento era da parte recorrida, que já transitava pela faixa na qual o recorrente pretendia ingressar.
IV. Para tanto, destaca-se que o artigo 34 do CTB impõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Ademais, estabelece o artigo 29, XI, “b”, combinado com o artigo 29 §1o, ambos do CTB, que quando da transposição de faixa cumpre ao condutor “afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança”. Desse modo, na ocasião do acidente de trânsito era dever do recorrente adotar a devida cautela quando da mudança de faixa para se chegar ao retorno, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que ingressou na faixa de rolamento sem que existisse espaço suficiente para a sua manobra.
V. Ainda, reitera-se, ser dever daquele que muda de faixa observar o espaço adequado para a manobra, sendo que a colisão entre os veículos confirma que não existia espaço suficiente para o recorrente efetuar a mudança de faixa para chegar ao retorno, que resultou na colisão. Em complemento, o fato da recorrida estar conduzindo o automóvel em baixa velocidade também não indica que teria impedido a transposição de faixa pela parte recorrente, sendo que era dever da parte recorrente manter-se atenta às condições de tráfego e aguardar a existência de espaço suficiente para a devida manobra, anulando eventuais riscos de acidente automobilístico.
VI. Desse modo, e conforme a análise da dinâmica dos fatos, restou demonstrado que a recorrida conduziu o veículo com a devida atenção e cuidado exigido tanto pelo artigo 28, quanto pelo artigo 29 §2o do CTB, uma vez que a colisão lateral decorreu do ingresso na faixa onde a parte recorrida transitava quando ausentes as condições para que o condutor recorrente entrasse naquela faixa de rolamento. Tal conclusão é corroborada pelo depoimento da testemunha Lúcio Kaik Santos Cavalcanti (ID 34290323).
VII. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, os danos materiais são devidos em sua integralidade. E, no caso dos autos, a parte recorrida apresentou a nota fiscal ID 34289901, constando o valor do reparo feito em seu veículo. Assim, revela-se adequada a sentença que fixou o valor do dano material em conformidade com o valor da nota fiscal apresentada pela recorrida, consubstanciado no orçamento de menor valor.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.